Tribunal: STF
Processo: ARE 1327529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO AUMENTO DA TAXA DE LIXO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 719/17 EM CURSO NO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A INDICAR A ABUSIVIDADE DO ATO NORMATIVO. VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, “caput” e inciso LV, e 145, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, a controvérsia versa sobre aumento nas cobranças da taxa de Coleta de Lixo no Município de São Gonçalo, sob a alegação de que foi implementado aumento ilegal e impróprio de mais de 35%, o qual era de R$152,85 e no ano de 2018 passou para R$ 826,08 referente a inscrição de IPTU nº 555133- 000. Como é sabido, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3º do CTN). No município supramencionado, acerca do IPTU e da taxa de coleta domiciliar, foi editada a Lei Municipal nº 719/2017, que alterou o Código Tributário Municipal (Lei nº 041/2003) (...). (...) Certo é que o art. 14 da legislação municipal mencionada teve como objetivo majorar o valor da Taxa de Coleta de Lixo, instituindo valores mensais variáveis. Com efeito, o valor final da taxa de coleta de lixo deve guardar correlação com o custo do serviço público a ser prestado, inexistindo, contudo, vedação para que sejam adotados um ou mais dos elementos da base de cálculo de determinado imposto, desde que não haja inteira identidade entre as duas bases (a do imposto e a da taxa). Desse modo, a cobrança da taxa de coleta de lixo se mantém, nos termos da Lei nº 719/2017, que deve produzir seus efeitos até que seja declarada inconstitucional por órgão competente do Poder Judiciário, o que até o momento não ocorreu. Acrescente-se, ainda, já ter sido indeferido pelo E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedido cautelar em ação de representação de inconstitucionalidade em face da Lei nº 719/2017, estando ainda pendente, no entanto, o julgamento do mérito da representação, não havendo como ser afastado o atributo de constitucionalidade das leis e atos normativos, enquanto não declarados inconstitucionais.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente